Tribunal: TJDFT
Processo: 0745896-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745896-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA MIRANDA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MIRANDA CRUZ RIBEIRO AGRAVADO: SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÔNICA MIRANDA CRUZ em face de Simone Adami Santos ante decisão (ID 20572763) do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de reintegração de posse com pedido liminar e perdas e danos, processo n. 0733325-52.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel ocupado pela Agravada. A parte Agravada requereu a concessão do benefício da Justiça Gratuita em sede de contrarrazões, porém, não acostou documentação que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Intime-se a parte Agravada SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO para acostar documentos que atestem a hipossuficiência, tais como contracheque, comprovante de imposto de renda, dentre outros. Prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento. Brasília, 13 de janeiro de 2021 17:27:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador